Tribunal: TJSP
Processo: 1026773-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Co-apelante não beneficiário da justiça gratuita que não recolheu o preparo – Deserção – Quanto aos demais apelantes, comprovado o apostilamento no

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Co-apelante não beneficiário da justiça gratuita que não recolheu o preparo – Deserção – Quanto aos demais apelantes, comprovado o apostilamento no prontuário, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Indeferimento da inicial que se mostrou indevido – Anulação da sentença com retorno dos autos à origem – Recurso não conhecido em relação ao apelante José Jarbas Bittencourt Ferreira e, quanto aos demais apelantes, recurso provido para anular a sentença impugnada, devendo o feito retornar à Vara de origem para o seu devido processamento, nos termos do voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1026773-08.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes OSEAS PERAZZOLI (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ JARBAS
BITTENCOURT FERREIRA e LOURDES APARECIDA CARVALHEIRO,
são apelados SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES
PÚBLICOS DA SAÚDE DE SP. e ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso em relação ao apelante José Jarbas Bittencourt
Ferreira e, quanto aos demais apelantes, deram provimento ao recurso
para anular a sentença impugnada, devendo o feito retornar à Vara de
origem para o seu devido processamento, nos termos do voto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026773-08.2020.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 20137
APELAÇÃO CÍVEL No 1026773-08.2020.8.26.0053
APELAÇÃO
EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA
PELO
SINDSAÚDE

RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR
TEMPO
DE
SERVIÇO)
-
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL
SERVIDOR QUE PLEITEIA O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR -
POSSIBILIDADE
Co-apelante não beneficiário da
justiça gratuita que não recolheu o preparo Deserção
Quanto aos demais apelantes, comprovado o apostilamento
no prontuário, não há que se falar em iliquidez do título
executivo judicial Com o advento do apostilamento, está
definido o termo final das parcelas devidas A execução
do título deve atender exatamente ao determinado no título
transitado em julgado
Indeferimento da inicial que se
mostrou indevido Anulação da sentença com retorno dos
autos à origem Recurso não conhecido em relação ao
apelante José Jarbas Bittencourt Ferreira e, quanto aos
demais apelantes, recurso provido para anular a sentença
impugnada, devendo o feito retornar à Vara de origem para
o seu devido processamento, nos termos do voto.
1. Trata-se de cumprimento individual de
sentença proposto por OSEAS PERAZZOLLI E OUTROS em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo o cumprimento da
obrigação de pagar referente à sentença transitada em julgado na Ação
Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053, favorável ao recálculo dos
adicionais quinquenais, para incidirem sobre os vencimentos integrais,
ressalvadas as parcelas de caráter eventual, apostilando-se e pagando-se
as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros moratórios, a contar da citação, nos
termos do artigo 1o F, da Lei 9494/97, e suas alterações, nos termos da Lei
11.960/2009.
A r. sentença de fls. 695/703 indeferiu a petição
inicial, com fulcro no artigo 485, I c.c 330, III, ambos do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026773-08.2020.8.26.0053 - São Paulo
3
Civil.
Inconformados,
os
apelantes
interpuseram
recurso de apelação (fls. 707/721). Preliminarmente, buscam a reforma da
sentença quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita,
asseverando se tratar de decisão genérica, que não especifica a quem o
pleito foi indeferido. Não obstante, os apelantes fazem jus ao benefício, nos
termos do art. 5o, LXXIV, CF e art. 98 do CPC, pois não possuem
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de
seus familiares. Outrossim, a concessão da benesse não pode se pautar
em critérios objetivos, tal qual adotado pela Defensoria, devendo ser
realizada a análise do pedido de acordo com a concreta possibilidade
econômica da parte postulante em arcar com os ônus processuais.
Quanto ao mérito recursal, afirmam a existência
de interesse processual, pois o caso concreto trata de título executivo
coletivo que beneficia milhares de servidores públicos, os quais
possivelmente não serão atendidos integralmente pelo Sindicato, ou no
mínimo, terão que aguardar longos anos para verem satisfeitas
integralmente as obrigações ora buscadas. Ademais, já se encontra em
curso o prazo da prescrição intercorrente, ao contrário do que
fundamentado na r. sentença recorrida, o que reforça o interesse de agir
dos Apelantes.
Por outro lado, já houve o cumprimento da
obrigação de fazer pela parte apelada, considerando que já foi cumprido o
apostilamento, bem como iniciado o pagamento administrativo em folha de
pagamento dos Exequentes.
Sustentam que o título executivo já está
liquidado, sendo, portanto, exequível e que as verbas de caráter eventual,
bem como aquelas sobre as quais deve incidir o recálculo dos adicionais, já
se encontram há muito tempo definidas nos autos do cumprimento da
obrigação de fazer. Logo, não há qualquer fundamento que impeça o
prosseguimento do presente cumprimento da obrigação de pagar.
Pugnam pelo provimento do recurso para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026773-08.2020.8.26.0053 - São Paulo
4
seja anulada a r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial,
devolvendo-se o feito à origem para o seu regular processamento.
Prequestionam a matéria.
A Fazenda do Estado de São Paulo apresentou
contrarrazões às fls. 738/744.
A fls. 756/759, o coautor José Jarbas Bittencourt
Ferreira foi intimado a recolher o preparo recursal (proporcional), eis que
teve indeferido o seu pedido de gratuidade.
A fls. 763, o cartório certificou que o preparo não
foi recolhido.
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente, não conheço do recurso em
relação ao co-apelante José Jarbas Bittencourt, pois houve deserção por
falta de preparo, nos termos do art. 1007, §2o do NCPC, uma vez que esse
se quedou inerte diante da determinação de fls. 756/759.
Passo à análise do recuso dos demais apelantes.
3. O recurso merece provimento.
Com efeito, trata-se de cumprimento individual de
sentença proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário
(Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053) promovida pelo SINDSAÚDE
(Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo)
em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026773-08.2020.8.26.0053 - São Paulo
5
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A
primeira
fase,
necessariamente,
deve
anteceder a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final
dos cálculos de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo da
credora, posto que, enquanto não implantado o benefício reconhecido
judicialmente, o servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja
situação fica em aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para
a obrigação de pagar (art. 534, do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é
dos credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do art. 438, do
Código de Processo Civil.
Não se desconhece a existência de liquidação
coletiva em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026773-08.2020.8.26.0053 - São Paulo
6
Capital (Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053) e do acordo
estabelecido entre o SINDSAÚDE (atuando na qualidade de substituo
processual) e a FESP.
Naqueles autos (cumprimento de título executivo
no 0019344-75.2018.8.26.0053), iniciada a fase do cumprimento da
obrigação de fazer, pelo substituto processual, com a finalidade de otimizar
os atos processuais, fixou-se e consignou-se que o cumprimento do feito
coletivo se daria em três fases sucessivas, que consistem em: 1)
Cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento dos direitos dos
beneficiados, 2) Diligencia dos beneficiados diretamente à Administração
Pública para reunião das fichas individuais e necessárias para dar suporte
aos cálculos das diferenças individuais, e 3) Cumprimento da obrigação de
pagar, com apresentação dos cálculos individuais de cada beneficiado,
dentro do parâmetros definidos.
No presente caso, conforme se colhe dos
demonstrativos de pagamento juntados nos autos às fls. 194 e 394, verifica-
se realmente que a apelada providenciou os pagamentos devidos sob a
rubrica “ADIC.INT.EXC.INSAL- RES.CC 138/12-AJ”, o que não foi
impugnado pela apelada.
Assim,
concluída
a
obrigação
de
fazer,
consistente no apostilamento com o efetivo pagamento das vantagens nos
termos da decisão judicial, verifica-se que existe a definição do termo ad
quem para os cálculos, tornando, dessa forma, o título exigível.
Portanto, conforme comprovado nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo já promoveu, para os apelantes, o
apostilamento da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o
adicional de tempo de serviço foi computado sobre os vencimentos
integrais, de acordo com o determinado no acórdão transitado em julgado.
Assim sendo, possível, então, iniciar a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026773-08.2020.8.26.0053 - São Paulo
7
de pagar como realmente foi proposta pelos apelantes, determinando-se a
anulação da r. sentença impugnada e o retorno dos autos à origem, para o
prosseguimento do cumprimento de sentença em seus ulteriores termos.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Diante do exposto, não conheço do recurso
em relação ao apelante José Jarbas Bittencourt Ferreira e, quanto aos
demais apelantes, dou provimento ao recurso para anular a sentença
impugnada, devendo o feito retornar à Vara de origem para o seu
devido processamento, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator